Tribunal: TJMT
Processo: 1033034-92.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033034-92.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUCAS TREVISAN CARDINALLI DIAS - CPF: 471.970.558-81 (ADVOGADO), DIEGO LUIZ TONIAL - CPF: 030.108.639-77 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE
(S):

DIEGO LUIZ TONIAL

AGRAVADO
(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. BENS E RENDIMENTOS MILIONÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. INDEFERIMENTO.
DECISÃO MANTIDA
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por pessoa física contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em Agravo de Instrumento, originado de ação de busca e apreensão ajuizada por instituição financeira. A decisão agravada determinou o recolhimento das custas recursais sob pena de deserção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i) saber se a presunção de hipossuficiência da pessoa natural foi corretamente afastada pela decisão monocrática;

(
ii
) saber se houve cerceamento do acesso à justiça;

(
iii
) saber se é aplicável o sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo n. 1178/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante elementos que evidenciem capacidade financeira.

No caso, as declarações de imposto de renda apresentadas pelo Agravante revelam patrimônio e rendimentos milionários, sendo insuficiente a alegação genérica de comprometimento da renda.

A negativa do benefício não configura, por si só, cerceamento do acesso à justiça, especialmente quando fundamentada em elementos concretos que evidenciam ausência dos pressupostos legais.

Há alternativas previstas no CPC para viabilizar o acesso à jurisdição, como o parcelamento ou diferimento do preparo.

O pedido de sobrestamento do feito em razão do Tema 1178/STJ foi indeferido, porquanto o precedente determina suspensão apenas de recursos especiais e agravos no STJ, não alcançando o agravo interno em trâmite em tribunal estadual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido.

TESE DE JULGAMENTO
:

"1. A concessão do benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural exige a demonstração concreta de que o pagamento das custas processuais comprometeria o sustento próprio ou de sua família.

É legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça quando há nos autos elementos robustos que afastam a presunção relativa de hipossuficiência.

O indeferimento fundamentado da gratuidade de justiça não configura cerceamento do acesso à justiça."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º,
incs
. XXXV e LXXIV; CPC/2015,
arts
. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
no
AREsp
1478886/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 10.03.2020,
DJe
31.03.2020
;

REsp
2055899/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.06.2023,
DJe
27.06.2023;

AgInt
no REsp 2082397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.12.2023,
DJe
07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por DIEGO LUIZ TONIAL contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal no prazo de 48 horas, sob pena de
deser
çã
o
do Agravo de Instrumento.

O Agravo de Instrumento originário foi interposto contra decisão proferida nos autos do processo n. 1003556-32.2024.8.11.0046, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que determinou a busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em ação ajuizada pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A.

A decisão monocrática ora agravada assim dispôs:

Vistos, etc.

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por

DIEGO LUIZ TONIAL
,
contra decisão proferida nos autos de processo n. 1003556-32.2024.8.11.0046, pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Comodoro/MT, que determinou a busca e apreensão do veículo dado em garantia fiduciária.

Devidamente intimada, a parte agravante apresentou parte da documentação requisitada com o intuito de comprovar a alegada hipossuficiência, conforme se observa na sequência de documentos juntados sob o Id. 319779857.

Todavia, a análise detida do referido material revela que, conforme demonstrado na declaração de imposto de renda, a parte agravante possui bens declarados em valor superior a um milhão de reais, bem como rendimentos anuais que ultrapassam dois milhões de reais.

Assim, os documentos apresentados não são aptos a evidenciar a alegada incapacidade financeira para o recolhimento do preparo recursal.

Sobre a matéria, o
Superior Tribunal de Justiça
esclarece que a declaração de hipossuficiência possui
presunção relativa
(art. 99, §3º do CPC) e que o magistrado pode indeferir o pedido do benefício se entender que a parte requerente não demonstrou a necessidade, ou seja, se verificar, diante do conjunto fático-probatório, que ela não se encontra no estado de miserabilidade declarado.

Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ.
JUSTIÇA GRATUITA. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ). 2.
A declaração/afirmação de pobreza (hipossuficiência financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários. Precedente
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

Ademais, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos
;” (destaquei).

No caso dos autos, a agravante não comprovou sua incapacidade econômica para arcar com o preparo recursal, cujo valor, conforme consulta ao sítio eletrônico destinado à emissão da guia de preparo, é de aproximadamente R$ 412,49 (quatrocentos e doze reais e quarenta e nove centavos).

Ante o exposto,
indefiro o pleito de justiça gratuita
, e nos termos do artigo 99, § 7º, do Código de Processo Civil, determino a intimação da parte agravante para comprovar o recolhimento das custas recursais, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), conforme consta na Lei n. 11.077/2020 e na Resolução TJ-MT/OE n. 02, de 11/3/2021, sob pena de deserção.

Ausente justificativa para o segredo de justiça,
removo o sigilo processual
.

Decorrido o prazo, certifique-se e retornem os autos conclusos para providências e julgamento.

Cumpra-se.

Em suas razões recursais (ID. 321023857), a parte Agravante invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Presunção relativa de hipossuficiência e necessidade de análise da situação financeira atual

Equívoco na fundamentação da decisão monocrática e cerceamento do acesso à justiça

Pedido de sobrestamento em razão do Tema Repetitivo n. 1178/STJ

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
que seja reformada a decisão monocrática, concedendo-se a gratuidade de justiça e determinando-se o regular processamento do Agravo de Instrumento ou, subsidiariamente, que seja analisado o mérito do recurso.

O recurso foi interposto tempestivamente e
dispensado preparo pela natureza do recurso.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Agravado (ID. 323760877), sustentando a manutenção da decisão monocrática e pugnando pelo desprovimento do recurso.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE
(S):

DIEGO LUIZ TONIAL

AGRAVADO
(S):

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero tratar-se de
Agravo Interno interposto por DIEGO LUIZ TONIAL contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em Agravo de Instrumento, determinando o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção. O recurso originário foi interposto contra decisão que determinou busca e apreensão de veículo dado em garantia fiduciária em ação ajuizada pelo BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A.

O Agravante sustenta que a decisão monocrática incorreu em equívoco ao indeferir a gratuidade de justiça, argumentando que a presunção de hipossuficiência é relativa e que a mera existência de bens ou rendimentos não afasta automaticamente o direito ao benefício.

Alega cerceamento do acesso à justiça e requer o sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo n. 1178/STJ.

O Agravado, em contrarrazões, defende a manutenção da decisão monocrática, sustentando que o Agravante não comprovou a hipossuficiência, considerando os bens e rendimentos declarados em sua declaração de imposto de renda, que evidenciam patrimônio superior a um milhão de reais e rendimentos anuais que ultrapassam dois milhões de reais.

Passo à análise das teses recursais.

Presunção relativa de hipossuficiência e necessidade de análise da situação financeira atual

O Agravante sustenta que a decisão monocrática não considerou adequadamente a presunção relativa de hipossuficiência prevista no artigo 99,
parágrafo 3º, do Código de Processo Civil, argumentando que a mera existência de bens e rendimentos não afasta automaticamente o direito ao benefício.

Contudo, a análise detida dos elementos constantes nos autos revela situação diversa da alegada pelo Agravante.

Conforme se extrai das declarações de imposto de renda apresentadas (
IDs
. 319779858, 319779860 e 319779862), referentes aos exercícios de 2025/2024, 2024/2023 e 2023/2022, respectivamente, o Agravante possui patrimônio declarado substancial.

Na declaração do exercício 2025/2024,
por exemplo,
constam bens e direitos no valor total de R$ 238.221,81, incluindo imóvel rural avaliado em R$ 350.000,00, veículo Toyota Hilux no valor de R$ 272.000,00, participações societárias, aplicações financeiras diversas e criptomoedas.

Os rendimentos tributáveis declarados somaram R$ 1.233.903,00, além de rendimentos isentos e não tributáveis no montante de R$ 2.363.231,30.

Ademais, conforme consta no laudo técnico elaborado por engenheiro agrônomo contratado pelo próprio Agravante para demonstrar perda de safra, foi declarada renda familiar anual de R$ 240.000,00, equivalente a aproximadamente R$ 20.000,00 mensais.

A atividade rural desenvolvida pelo Agravante, conforme demonstrativo constante das declarações de imposto de renda, envolve exploração de áreas extensas (superior a 20.000 hectares) e movimentação financeira de grande monta, com receitas brutas anuais que chegaram a superar R$ 400.000,00.

Dito isto, deve ser reconhecida
análise da hipossuficiência financeira para fins de concessão da gratuidade da justiça deve ser realizada de forma criteriosa, considerando não apenas a renda bruta do requerente, mas também sua situação econômica global, incluindo despesas, encargos e compromissos financeiros.

O art. 99, §2º, do Código de Processo Civil estabelece que "o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos".

Outrossim
, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de que a concessão da gratuidade da justiça não exige a comprovação de estado de miserabilidade, mas sim a demonstração da impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA .
JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE. DECLARAÇÃO DE
HIPOSSUFICIÊNCIA .
PRESUNÇÃO IURIS TANTUM. ART. 99, §§ 2º E 3º, DO CPC/2015. RECURSO
PROVIDO .
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do recurso especial, por intempestividade. Tempestividade comprovada.
Reconsideração .
2. Há presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício da assistência judiciária gratuita não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, embora relativa, somente pode ser afastada pelo magistrado quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a ausência dos pressupostos para a concessão do benefício
( CPC
/2015, art. 99, §§ 2º e 3º
) .
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/03/2020)

Do mesmo modo, esta Câmara:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO EXPRESSIVO COMPROVADO. IMÓVEL RURAL, VEÍCULOS E MAQUINÁRIO AGRÍCOLA DE ALTO VALOR. INSTRUMENTOS DE TRABALHO. IRRELEVÂNCIA QUANDO DEMONSTRADA CAPACIDADE ECONÔMICA SUBSTANCIAL. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR MISERABILIDADE. PARCELAMENTO DAS CUSTAS CONCEDIDO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita, fundamentando-se na existência de patrimônio expressivo incompatível com a alegada hipossuficiência econômica. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência pode ser afastada quando elementos objetivos demonstram titularidade de patrimônio expressivo, ainda que composto por instrumentos de trabalho, e se a ausência de liquidez imediata é suficiente para caracterizar o estado de miserabilidade jurídica. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada quando elementos objetivos dos autos demonstram ausência dos pressupostos legais para concessão do
benefício. 4. O patrimônio do agravante, avaliado em aproximadamente R$ 877.750,00, incluindo imóvel rural de 70 hectares, colheitadeira, trator e veículo, revela capacidade econômica substancial incompatível com o estado de hipossuficiência alegado. 5. A caracterização dos bens como instrumentos de trabalho não afasta a demonstração de capacidade econômica quando se trata de maquinário agrícola de alto valor e propriedade rural de dimensão considerável. 6. Extratos bancários com saldos baixos, isoladamente, não caracterizam hipossuficiência diante da existência de patrimônio expressivo, pois a gratuidade não se destina a pessoas detentoras de bens de alto valor, ainda que momentaneamente sem disponibilidade financeira. 7. Frustrações de safra e dificuldades momentâneas, embora compreensíveis, não constituem demonstração cabal da impossibilidade de arcar com despesas processuais. 8. O parcelamento das custas em três prestações mensais, concedido na decisão agravada, equaciona adequadamente o acesso à justiça com o dever de contribuir para o custeio do serviço judiciário. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: "1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência possui natureza relativa, podendo ser afastada quando elementos objetivos demonstram titularidade de patrimônio expressivo incompatível com o estado de miserabilidade. 2. A caracterização de bens como instrumentos de trabalho não impede o reconhecimento de capacidade econômica quando possuem elevado valor." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, §§ 5º e 6º, 99, §3º, e 102. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2.099.959/SP, Segunda Turma, j. 15.08.2022; TJ-MT, AI 1.009.681-96.2020.8.11.0000, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
; TJ-MT, AI 1.009.996-51.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 16.07.2025; Súmula 7/STJ. (N.U 1011240-26.2024.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2025,
Publicado
no DJE 23/10/2025)

Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ausência de comprovação de hipossuficiência. Parcelamento das custas processuais. Parcial provimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por pessoa física contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, determinando o recolhimento integral das custas processuais. O agravante requereu a reforma da decisão para concessão do benefício, ao menos de forma parcial, com possibilidade de parcelamento. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovados os requisitos para concessão da gratuidade de justiça ao agravante; (
ii
) estabelecer se é possível o parcelamento das custas processuais como medida alternativa diante da ausência de prova de hipossuficiência. III. Razões de decidir 3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando os autos revelam a falta dos pressupostos legais. 4. A prova dos autos evidencia patrimônio considerável (imóveis urbanos e rurais) e inconsistência temporal do vínculo laboral (registro na CTPS na mesma data do ajuizamento), sem demonstração de despesas essenciais que inviabilizem o pagamento das custas, o que afasta a hipossuficiência integral. 5. Diante do elevado valor das custas e para assegurar a inafastabilidade da jurisdição, é adequada a autorização de
parcelamento nos termos do art. 98, § 6º, CPC. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para conceder o parcelamento das custas processuais. Tese de julgamento: 1. “A declaração de hipossuficiência da pessoa natural possui presunção relativa e pode ser afastada por elementos dos autos que indiquem capacidade contributiva”. 2. “O parcelamento das custas processuais é admissível como medida alternativa para viabilizar o acesso à justiça diante da ausência de comprovação de pobreza absoluta”. Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, § 3º, e 99, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Agravo Interno n. 1047917-52.2024.8.11.0041, Rel. Desa. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 07/08/2025; TJMT, Agravo de Instrumento n. 1019796-06.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 01/08/2025. (N.U 1022257-48.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/08/2025,
Publicado
no DJE 20/08/2025)

Ainda que não se exija a comprovação de estado de miserabilidade, é necessário que a parte apresente elementos concretos que evidenciem que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento ou de sua família.

Trata-se de ônus probatório imposto ao requerente do benefício, cuja finalidade é impedir a concessão automática e indiscriminada da gratuidade.

No caso, o Agravante não apresentou documentação ou elementos suficientes que indiquem que o pagamento das custas inviabilizaria sua manutenção ou de seu núcleo familiar.

Assim, ausente a demonstração concreta da necessidade, não há como deferir o benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova mínima não supre o requisito legal.

Equívoco na fundamentação da decisão monocrática e cerceamento do acesso à justiça

O Agravante sustenta que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça
restou equivocada além de cercear
seu acesso ao Poder Judiciário, em afronta ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição previsto no artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal.

O direito fundamental de acesso à justiça, consagrado no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, estabelece que "a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”, sendo que este princípio constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito, garantindo a todos, independentemente de sua condição econômica, o direito de buscar a tutela jurisdicional.

Nesse contexto, o instituto da gratuidade da justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal e regulamentado pelos
arts
. 98 a 102 do Código de Processo Civil, surge como instrumento essencial para viabilizar o acesso à justiça àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

Contudo, a concessão da gratuidade da justiça não é automática, exigindo a comprovação da insuficiência de recursos, conforme determina o próprio texto constitucional: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos" (art. 5º, LXXIV, CF).

No caso em análise,
este relator
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça com base na constatação de que o Agravante
possui bens e direitos consideráveis, conforme declaração de imposto de renda
, entendendo que tal valor afasta a presunção de hipossuficiência econômica.

Ocorre que o mero indeferimento da gratuidade da justiça, por si só, não configura cerceamento do acesso à justiça, desde que devidamente fundamentado e baseado na análise das circunstâncias concretas do caso.

O que se verifica, na verdade, é que o
indeferimento realizado é oriundo do exercício
do p
oder
-dever
deste magistrado
de analisar os requisitos legais para a concessão do benefício, concluindo pela ausência de comprovação da hipossuficiência.

Ademais, o Código de Processo Civil prevê alternativas para viabilizar o acesso à justiça mesmo quando indeferida a gratuidade, como o parcelamento das despesas processuais (art. 98, §6º, CPC), o diferimento do recolhimento para o final do processo, ou mesmo a concessão parcial do benefício.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE
RECURSOS .
PRESUNÇÃO RELATIVA. AFASTAMENTO. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS.
1 .
Exceção de
pré
-executividade oposta em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/7/2022 e concluso ao gabinete em 14/3/2023.2. O propósito recursal consiste em dizer se é lícito o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural ou a determinação de comprovação da situação de hipossuficiência sem a indicação de elementos concretos que indiquem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício.
3 .
De acordo com o § 3º, do art. 99, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.4. Diante da presunção estabelecida pela lei, o ônus da prova na impugnação à gratuidade é, em regra, do impugnante,
podendo, ainda, o próprio juiz afastar a presunção à luz de elementos constantes dos autos que evidenciem a falta de preenchimento dos pressupostos autorizadores da concessão do benefício, nos termos do § 2º, do
art
. 99, do CPC.5. De acordo com o § 2º, do art. 99 do CPC/2015, o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos .6. Na hipótese dos autos, a Corte de origem, ao apreciar o pedido de gratuidade, em decisão genérica, sem apontar qualquer elemento constante dos autos e ignorando a presunção legal, impôs ao recorrente o dever de comprovar a sua hipossuficiência, em ofensa ao disposto no art. 99, § 2º e § 3º do CPC, motivo pelo qual, impõe-se o retorno dos autos ao Tribunal a quo para que, reexaminando a questão, verifique se existem, a partir das peculiaridades da hipótese concreta, elementos capazes de afastar a presunção de insuficiência de recursos que milita em favor do executado, se for o caso especificando os documentos que entende necessários a comprovar a hipossuficiência.7 . Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 2055899 MG 2023/0060553-8, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 20/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
27/06/2023)

Portanto, não se vislumbra, neste ponto, cerceamento do acesso à justiça, uma vez que o indeferimento da gratuidade, por si só, não impede o Agravante de buscar a tutela jurisdicional, podendo valer-se de outros mecanismos previstos na legislação processual para viabilizar o acesso ao Judiciário.

Do mesmo modo, com relação a alegação de
premissa equivocada ao não considerar a presunção relativa de hipossuficiência e a necessidade de análise mais abrangente da capacidade financeira atual
, importa dizer que
a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, embora relativa, pode ser afastada quando há elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, conforme previsto no artigo 99, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil.

No caso em análise, os elementos probatórios são inequívocos quanto à capacidade econômica do Agravante. O valor do preparo recursal de aproximadamente R$ 412,49, representa quantia ínfima diante do patrimônio e dos rendimentos declarados pelo requerente.

Não se mostra razoável que pessoa com patrimônio
e
rendimentos anuais milionários não possa arcar com despesa processual de valor tão reduzido sem comprometimento de seu sustento.

A concessão indiscriminada da gratuidade de justiça a pessoas com evidente capacidade contributiva representaria distorção do instituto, que se destina
àqueles efetivamente necessitados, conforme preceitua o artigo 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

Pedido de sobrestamento em razão do Tema Repetitivo n. 1178/STJ

O Agravante requer o sobrestamento do feito em razão do Tema Repetitivo n. 1178/STJ, que trata da definição de critérios objetivos para aferição da hipossuficiência na apreciação do pedido de gratuidade de justiça.

Contudo, conforme consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, verifica-se que o referido tema determinou tão somente que há determinação de suspensão dos recursos especiais ou agravos em recursos especiais em segunda instância e/ou no STJ
fundada
em idêntica questão de direito, observada a orientação do artigo 256-L do Regimento Interno do STJ.

O presente caso não se enquadra na hipótese de suspensão, uma vez que não se trata de recurso especial ou agravo em recurso especial, mas sim de agravo interno em sede de tribunal estadual, não sendo aplicável a determinação de sobrestamento.

Ademais, independentemente da tese que venha a ser fixada no referido tema repetitivo, os elementos constantes nos autos são suficientes para demonstrar a ausência dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça, considerando o patrimônio e os rendimentos declarados pelo Agravante.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025